Tribunal: STF
Processo: ARE 1550966
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 16, fls. 1-4):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. LEGITIMIDADE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. ADMISSÃO DE PARTE. MATÉRIA PRECLUSA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. OAB/DF. REQUERIMENTO DE INTERVENÇÃO COMO AMICUS CURIAE. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL. PCDF. EDITAL Nº 1, DE 8/3/2016. HOMOLOGAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DA CLÁUSULA DE BARREIRA DETERMINADA PELO TCDF POSTERIORMENTE. NOVO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. CONVOCAÇÃO DE TODOS OS CANDIDATOS APROVADOS E EXCLUÍDOS PELA CLÁUSULA DE BARREIRA. IMPOSIÇÃO DA CORTE DE CONTAS. CONTRARIEDADE DA PCDF E PGDF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA. MATÉRIA PACIFICADA NO STF. TEMA 376. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INTERESSE PÚBLICO DA FLEXIBILIZAÇÃO TARDIA NÃO EVIDENCIADO. NULIDADE DAS DECISÕES DO TCDF MANTIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. APELAÇÃO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 18), foram rejeitados (Doc. 20).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais (a) arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas pelo recorrente (Doc. 22, fls. 10-12); (b) art. 2º da CF/1988, ao entendimento de que “o Tribunal de origem (…) não poderia ter interferido em uma decisão administrativa, de caráter meritório, que, amparada em razões jurídicas e de interesse público, flexibilizou a cláusula de barreira na espécie” (Doc. 22, fl. 12); (c) arts. 71 e 75 da CF/1988, pois, “ao desconstituir os atos decisórios proferidos pelo Tribunal ora recorrente na espécie, mediante uma análise de mérito, o acórdão ora recorrido efetivamente incorreu em um indevido cerceamento das atividades desta Corte de Contas, porque impediu o legítimo exercício de suas atribuições institucionais” (Doc. 22, fl. 21); e (d) art. 37, II, da CF/1988, por desvirtuamento do regramento constitucional do concurso público, pois “os candidatos aprovados de acordo com as decisões proferidas por este Tribunal serão eliminados do certame caso prevaleça o entendimento consignado no acórdão ora recorrido”(Doc. 22, fls. 21-22).



    Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, julgando improcedentes os pedidos deduzidos na ação civil pública (Doc. 22, fl. 23).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que incidem ao caso as Súmulas 280; 282 e 356 do STF (Doc. 26).



    No Agravo, o agravante defende a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares (Doc. 28).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 22, fl. 9):



    “A matéria versada na presente causa reveste-se de claríssima repercussão geral. 



    Cuida-se, de um lado, de definirem-se os contornos da garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, bem como dos postulados da ampla defesa e do devido processo legal Trata-se, ainda, das temáticas referentes ao postulado da separação de poderes e do rol de atribuições das Cortes de Contas brasileiras, especialmente na dimensão do controle jurisdicional da atividade desenvolvida pelos Tribunais de Contas. Há, também, o exame do sentido e do alcance do postulado do concurso público na dimensão do regramento da cláusula de barreira, tema que, inclusive, já foi examinado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Portanto, quer sob o ângulo do potencial efeito multiplicador, quer sob a perspectiva da repercussão política e jurídica do tema, impõe-se reconhecer que a questão constitucional versada nesta causa ultrapassa os interesses das partes, sendo dotada de repercussão geral, nos termos do art. 102, III, § 3°, do Texto Constitucional e do art. 1.035 do Código Processo Civil. 



    Daí a plena possibilidade de exame deste apelo pelo Supremo Tribunal Federal ”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente, razão pela qual merece ser reformado.



    Em relação à violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    No mais, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios manteve a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da Decisões 4.792/2021; 165/2022; 3.369/2022 e 5.152/2022 do TCDF, concluindo pela impossibilidade de quebra da cláusula de barreira estabelecida pelo Edital nº 1 - PCDF, de 8.3.2016.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes, inexistindo, no caso, cerceamento das atividades do Tribunal de Contas do Distrito Federal.



    Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Acórdão do Tribunal de Contas da União. Desaprovação de prestação de contas. Irregularidade formal. Comprovação da realização dos eventos e da aplicação dos recursos. Controle judicial da legalidade dos atos. Possibilidade. Precedentes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 



    1. Segundo a orientação fixada na Suprema Corte, o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.)”. (RE 1.515.961-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 19/12/2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. EXTRAPOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA CAUTELAR DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”. (ARE 1.366.198 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 25/4/2022)



    Além disso, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 635.739-RG (Tema 376, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Dje de 3/10/2014), fixou a seguinte tese: 



    “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”.



    Eis a ementa do julgado:



    “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido.”.



    O acórdão recorrido decidiu em harmonia com esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente